Tribunal: TJDFT
Processo: 0703005-44.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PELA LOCATÁRIA. ALEGAÇÃO DE ATOS ARBITRÁRIOS POR PARTE DO LOCADOR. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado contra sentença, em ação de indenização por danos morais e materiais, que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. A recorrente narra que firmou negócio jurídico verbal com o requerido de locação de um Box de Feira desde 2008. Alega que a Administração Regional do Gama/DF a informou que o Box pertencia a pessoa que havia falecido. Por esse motivo, assume que em 2016 deixou de arcar com os pagamentos dos aluguéis. Em 26/10/2018, descobriu que a Lanchonete havia sido arrombada e seus pertences “apropriados” pela parte requerida. Sustenta ter sofrido danos morais pela situação descrita.

3. Nos pedidos, requer a gratuidade de justiça e a reforma da sentença para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização apenas por danos morais no montante de R$ 9.000,00, alterando os pedidos contidos na inicial. A gratuidade de justiça para a parte recorrente foi concedida na decisão de ID 14925381. Devidamente intimado, o requerido não apresentou contrarrazões.

4. Não obstante a alegação acerca do verdadeiro proprietário do Box, a recorrente confirma que pagou regularmente os aluguéis ao recorrido por mais de 8 anos, e que em determinado momento deliberadamente deixou de honrar com suas obrigações e também se recusou a desocupar o Box da Feira quando lhe foi pedido. Assim, resta demonstrado que diante de sua possível dúvida sobre o proprietário do imóvel não buscou regularizar sua situação. Preferiu ocupar irregularmente o Box, dando causa ao descumprimento do negócio jurídico, causando prejuízos ao recorrido.

5. Pelo conjunto probatório formado nos autos, mormente pela prova testemunhal, infere-se que a recorrente recusou-se a liberar o imóvel e deixou o Box trancado por meses até o recorrido conseguir abrir e retirar seus pertences. Outrossim, como bem salientou o juízo singular, a parte autora não conseguiu comprovar que o requerido tenha retirado os seus pertences de forma arbitrária capaz de ensejar indenização por danos morais.

6. Importante recordar que o dano moral consiste em lesão intangível, experimentada pelo indivíduo em determinados aspectos de sua personalidade, decorrentes da atuação injusta de outrem, de forma a atingir suas esferas de integridade física, moral ou intelectual, o que não restou demonstrado no presente caso. Desta forma, a sentença deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, tendo em vista que foi não comprovada ilicitude por parte do recorrido.

7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça. Sem honorários diante da ausência de contrarrazões.

9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46, da Lei 9.099/1995.